Tribunal: STF
Processo: RE 1459582
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 5) e pelo Prefeito do Município de Itapeva (eDOC 7), ambos em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “Constitucional - Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Itapeva - Lei Municipal n. 1.725, de 04 de dezembro de 2001 - Migração do regime celetista para o regime estatutário - Transformação de empregos em cargos públicos - Alegada violação dos Artigos 111, 115, II, 127 e144 da Constituição Estadual - Violação configurada - Transposição de cargos sem a observância da regra da prévia aprovação em concurso público - Inconstitucionalidade caracterizada - Súmula Vinculante nº 43 do STF - Ressalva de que a migração de regimes prevista no Artigo 1º, caput e parágrafo único é inconstitucional tão-só quanto aos servidores celetistas que não tenham ingressado em empregos públicos por meio de concurso público Regime jurídico- Inconstitucionalidade verificada quanto ao Artigo 2º, parágrafo único que vincula eventuais servidores que ingressaram no cargo mediante aprovação em concurso público ao Regime Geral da Previdência Social - Regime previdenciário disposto em descompasso com a Constituição Estadual e Constituição Federal- Regramento sobre recolhimento, depósito, saque e indenização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS Inegável violação da competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho Exegese do Artigo 22, inciso I da Constituição Federal- Inconstitucionalidade verificada O transcurso do tempo não convalida norma inconstitucional - Modulação do julgado para que produza efeitos a partir de 120 dias contados do julgamento Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos em comento - Ação julgada procedente em parte.”



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 16). 



    No recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o estatutário sem a realização de concurso público para aquele determinado cargo efetivo. 



    Alega que ainda que os empregados celetistas tenham sido admitidos através da aprovação em concurso público, esse não era destinado para os cargos públicos que passariam a ocupar e, por tal razão, não poderiam adquirir direitos inerentes ao regime estatutário, sob pena de indiferenciação entre os regimes. 



    Já no apelo extremo interposto pelo Prefeito do Município de Itapeva, que conta com o mesmo fundamento constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, II e 39, da Constituição Federal.



    Alega-se, por sua vez, que o diploma legal ora questionado instituiu no Município o regime jurídico único aos seus servidores, seguindo determinação constitucional, além de respeitar o imperativo do concurso público. 



    Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite amplamente a transposição de servidores celetistas para o regime estatutário, e que essa se deu de maneira restrita e limitada aos que cumpriam todas as regras de transição.



     Requer a concessão de efeito suspensivo ao extraordinário.



    A Presidência do Tribunal de Justiça admitiu ambos os recursos (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 3, p. 10 e 11):



    “No caso em apreço, a transposição de empregos em cargos públicos e a migração dos empregados públicos do regime celetista para o regime estatutário, de forma generalizada, sem ressalvar que a Lei n. 1.725, de 04 de dezembro de 2001 se destinava aos empregados públicos que se submeteram a prévio concurso público, garantindo a todos, indiscriminadamente, os direitos inerentes ao regime estatutário, como estabilidade e vantagens, não é admitida pelo ordenamento jurídico, a teor da Súmula Vinculante n. 43 do Colendo Supremo Tribunal Federal, (...).



    Assim, o Artigo 1º, parágrafo único da Lei ora impugnada, ao permitir a todos os ocupantes de empregos públicos municipais com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT serem regidos pelo Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município, incidiu em inconstitucionalidade ao ofender o princípio constitucional da necessidade do concurso público.



    Note-se que a Lei Municipal n. 1.725, de 04 de dezembro de 2001 em nenhum de seus dispositivos consignou expressamente que a migração do regime celetista para o estatutário se destinaria apenas aos empregados municipais submetidos a concurso público, o que importa reconhecer que, na prática, permitiu inegável migração de empregos públicos para cargos públicos a todos os seus empregados, submetidos ou não a concurso público, ferindo, assim, os Artigos 111, 115, II, e 127, da Constituição Estadual, como alhures consignado.



    (...)



    Uma ressalva, contudo, deve ser registrada quanto ao Artigo 1º, parágrafo único da Lei impugnada. É que, embora tenha sido destinada a todos os empregados públicos do Município, sem a prova de que todos ingressaram no serviço público municipal mediante prévio concurso público, a migração dos empregados públicos do regime celetista para o regime estatutário e atransformação de seus empregos em cargos públicos é permitida apenas quanto aos empregados públicos que foram admitidos mediante prévio concurso público, de sorte que, apenas nesta hipótese, a Lei não pode ser declarada inconstitucional.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de transposição de regime, em obediência ao art. 39 do texto constitucional, desde que respeitado o imperativo do concurso público, conforme assentado na ADI 3636, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 19.10.2021, assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc .”



    In casu, assim previu a Lei municipal:



    “Art. 1º Os Empregos Permanentes desta Municipalidade, com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, instituído pela Lei 386/89 de 26 de dezembro de 1989, a partir da vigência desta Lei,passam a ser regido pelo Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Itapeva,conforme prevê a Lei nº 9 de 01 de abril do 1982 e demais Leis correlatas.



    Parágrafo único. O disposto no "caput" deste Artigo, abrangerá todos os servidores ocupantes de empregos permanentes, os quais estarão automaticamente enquadrados no Regime Jurídico Estatutário.”



    Da mera leitura do dispositivo, percebe-se que a transformação dos empregos públicos em cargos públicos e a consequente transposição do regime celetista para o estatutário se deu de maneira ampla e irrestrita, alcançando “todos os servidores ocupante de empregos permanentes”. 



    A ausência de qualquer ressalva aos empregados públicos que não foram admitidos por concurso público contamina a norma de inconstitucionalidade material. 



    Assim, agiu bem o Tribunal local ao “declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.725, de 04 de dezembro de 2001, do Município de Itapeva, exceto, no tocante ao Artigo 1º, caput e parágrafo único quanto aos servidores que tenham sido investidos em empregos públicos por meio de concurso público”.



     A transformação de empregos públicos em cargos públicos, ainda que vise a implementação de um regime jurídico único pelo ente federado, só é admitida mediante lei e desde que respeitado o imperativo constitucional do concurso público.



    Corroborando com este entendimento, cito, a respeito do referido assunto: RE 1.396.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20.09.2022 e RE 1.346.262, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.03.2022, os quais tratam de controvérsia semelhante à presente nestes autos. 



    Logo, a norma impugnada na origem assemelha-se às que este Tribunal reconheceu inconstitucionais, na medida em que teria autorizado a transposição de regime independentemente de prévia aprovação em concurso público. De outro lado, cumprida tal exigência, a transposição deve ser não apenas admitida, como garantida, em vista do cumprimento do art. 39, da CF.



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos dos arts. 932, IV, a, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente